Tribunal: TJES
Processo: 5001040-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001040-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: SARAH CARDOZO DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1). TESE AUTORAL: ALEGA QUE AO VERIFICAR ANÚNCIO NO SITE DO REQUERIDO ENTROU EM CONTATO COM O VENDEDOR, NOMINADO DE ‘’CARMOSINOALMEIDA’’, ATRAVÉS DO WHATSAPP, E COM ISSO ADQUIRIU O CELULAR XIAOMI MI NOTE 10, NO VALOR DE R$ 1.649,00. SUSTENTA QUE CONCLUÍDA A COMPRA, O VENDEDOR INFORMOU ESTAR AGUARDANDO A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO PARA REALIZAR O ENVIO, E APÓS ESSA INFORMAÇÃO, NÃO RETORNOU MAIS AS MENSAGENS E LIGAÇÕES DA REQUERENTE, E EM CONTATO COM O REQUERIDO FOI INFORMADA QUE PERMANECERIA NO PREJUÍZO, POSTO QUE NÃO HOUVE RECUPERAÇÃO DO VALOR PAGO. (2). SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA:
“[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para: a) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 1.649,00 (mil seiscentos e quarenta e nove reais) a título de danos materiais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação; b) CONDENAR o requerido a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. [...]”.
(3). RECURSO INTERPOSTO PELA RECORRENTE
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. SUBSIDIARIAMENTE, PELA REDUÇÃO DA QUANTIA IMPOSTA. (4). CONTRARRAZÕES INTERPOSTA PELA RECORRIDA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. (5). PRELIMINAR.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE ESTE PARTICIPOU EFETIVAMENTE DA CADEIA DE CONSUMO, DE MODO QUE OSTENTA CONDIÇÃO DE FORNECEDOR, SENDO, DESTA FORMA, LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ALIÁS, AO CONTRÁRIO DE OUTROS CASOS SUBMETIDOS A APRECIAÇÃO DESTE COLEGIADO, NA HIPÓTESE ORA ENFRENTADA HÁ PROVA DE QUE A NEGOCIAÇÃO FOI FEITA POR MEIO DA PLATAFORMA, INCLUSIVE EMITIDO BOLETO DE COBRANÇA COM O CNPJ DA ORA RECORRENTE CONFORME ID. 1485886, DEVIDAMENTE QUITADO CONFORME ID. 1485887.
(6).
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), TEM-SE QUE O MESMO DEVE SER MANTIDO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (7). RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO PELO PRODUTO CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO ABORRECIMENTO QUE DEVA SER SUPORTADO DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, NOTADAMENTE PELO FATO DOS RECORRENTES TEREM PERMANECIDOS INERTES PERANTE A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELA PARTE RECORRIDA. A RECORRENTE NÃO PODE SE ESQUIVAR DA RESPONSABILIDADE, SOB O ARGUMENTO DE TER ATUADO COMO “MERO INTERMEDIADOR”, POIS, EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE É OBJETIVA, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 14, IN VERBIS:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”.
ASSIM, O FATO DE TER O RECORRIDO ACORDADO A COMPRA DIRETAMENTE COM O VENDEDOR, NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, QUE DEVERÁ RESPONDER PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS, ANTE A NÃO ENTREGA DO PRODUTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.